Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0713979-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA VALESCA JACOBS REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA CRISTINA JACOBS AGRAVADO: LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA, SILVANA DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA VALESCA JACOBS em desfavor de LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA e SILVANA DOS SANTOS SOUSA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 152704823 proferida nos autos de no 0050670-53.2012.8.07.0001 pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,19 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator